Tribunal: TJES
Processo: 0007074-34.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007074-34.2023.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: REGINALDO DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) Nº 0007074-34.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRENTE: REGINALDO DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. AGRAVANTES. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS SOBRESSALENTES. POSSIBILIDADE. 4. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA MANTIDA. 5. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, com a causa de aumento de pena relativa à presença de descendente (Art. 121, § 2º, II, III, IV, VI e § 7º, III, c/c Art. 14, II, todos do Código Penal). A denúncia descreve tentativa de esganadura contra ex-companheira, interrompida por intervenção policial. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos diante da retratação da vítima; (II) estabelecer se a fundamentação para a exasperação da pena-base é idônea; (III) verificar a legalidade do deslocamento de qualificadoras para a segunda fase da dosimetria; e (IV) analisar o acerto da fração de redução pela tentativa e da incidência da causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo em provas robustas, notadamente os depoimentos dos policiais militares que presenciaram a execução do delito e efetuaram o flagrante.

A retratação da vítima em juízo, minimizando as agressões, não invalida o veredito quando este se baseia em elementos técnicos e testemunhais colhidos no momento dos fatos, fenômeno recorrente em contextos de violência doméstica.

O princípio da soberania dos veredictos autoriza os jurados a optarem pela versão acusatória que se apresenta verossímil e coerente com as provas coligidas.

O
modus operandi
da conduta, envolvendo socos e asfixia mecânica, justifica a valoração negativa da culpabilidade pela especial reprovabilidade do ato.

O histórico de brigas recorrentes e a agressividade exacerbada no ambiente doméstico fundamentam negativamente os vetores da conduta social e da personalidade do agente.

A jurisprudência consolidada permite o deslocamento de qualificadoras sobressalentes para a segunda fase da dosimetria, funcionando como agravantes genéricas.

A aplicação do redutor máximo de 2/3 pela tentativa mostra-se adequada e benéfica ao réu, considerando a interrupção precoce da execução por terceiros.

A incidência da causa de aumento pelo crime ser cometido na presença de descendente é mantida, uma vez comprovado que o filho do casal presenciou as agressões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri que opta por uma das versões sustentadas pelas provas dos autos, especialmente em flagrantes confirmados por agentes públicos, não afronta a soberania dos veredictos, ainda que haja retratação posterior da vítima.

É lícito o deslocamento de qualificadoras que excederem a que tipifica o crime para a segunda fase da dosimetria, a título de agravantes genéricas.

A conduta social e a personalidade do réu podem ser valoradas negativamente com base em comportamento agressivo reiterado no ambiente familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II, III, IV, VI e § 7º, III; art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) Nº 0007074-34.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRENTE: REGINALDO DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
REGINALDO DE SOUZA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI e § 7º, inciso IV (com correção material para inciso III), do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Narra a inicial que, por volta de 20:00 horas do dia 27 de outubro de 2023, no Bairro da Penha, em Vitória/ES, o apelante tentou ceifar a vida de Laudicéia Marques da Silva Prudêncio mediante asfixia, não consumando o ato por intervenção de policiais militares que presenciaram a execução do delito.

A defesa busca a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento de agravantes e aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença condenatória, asseverando que o veredito encontra amparo no conjunto probatório.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a higidez da decisão do Conselho de Sentença e a adequação da reprimenda aplicada.

A materialidade delitiva repousa no laudo de lesões corporais e em elementos técnicos coligidos, demonstrando violência física contra vítima.

A autoria, por seu turno, encontra-se sobejamente demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

Relatos dos agentes públicos descrevem cena de esganadura interrompida apenas pela intervenção estatal, o que afasta tese de inexistência de provas para condenação.

A retratação posterior da ofendida em juízo, minimizando agressões, não possui condão de anular decisão dos jurados. Fenômeno da mitigação dos fatos pela vítima é recorrente em crimes de violência doméstica e não invalida provas técnicas e testemunhais colhidas no calor do evento.

O Conselho de Sentença é livre para valorar provas e optar pela versão acusatória que se apresenta verossímil e coerente com flagrante presencial dos policiais.

Nesse sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
0
4/
0
5/2023, publicado no PJe:
15/5/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

No tocante à dosimetria, magistrado sentenciante agiu com acerto ao exasperar pena-base diante da gravidade concreta do fato.

Culpabilidade elevada pelo
modus operandi
, com desferimento de socos e asfixia mecânica, demonstra especial reprovabilidade da conduta.

Os vetoriais da conduta social e personalidade restaram justificadas pelas informações de brigas recorrentes e agressividade exacerbada demonstrada pelo agente no ambiente doméstico.

Quanto à segunda fase, deslocamento de qualificadoras sobressalentes para agravantes genéricas é prática admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O motivo fútil e recurso que dificultou defesa da vítima foram adequadamente valorados nesta etapa.

Na terceira fase, fração de redução pela tentativa deve considerar
iter criminis
percorrido.

Embora magistrado tenha mencionado "fração mínima", aplicou o redutor máximo de 2/3 (dois terços), patamar mais benéfico ao réu e compatível com interrupção precoce da execução por policiais. Assim, a manutenção deste patamar impõe-se por adequação lógica e jurídica.

A causa especial de aumento referente à presença de descendente (art. 121, § 7º, III, CP) restou provada, pois filho do casal presenciou agressões.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprio fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.